Tribunal: TJSP
Processo: 0001323-51.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Reclamação trabalhista – Município de Ilhabela – Autor que aderiu ao Programa "SOS Trabalho", instituído pela Lei Municipal no 717/09, alterada pelas Leis no 887/11 e no 1.011/13 – Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, com o pagamento de verbas trabalhistas – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Contrato de caráter excepcional,

Ementa:
APELAÇÃO – Reclamação trabalhista – Município de Ilhabela – Autor que aderiu ao Programa "SOS Trabalho", instituído pela Lei Municipal no 717/09, alterada pelas Leis no 887/11 e no 1.011/13 – Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, com o pagamento de verbas trabalhistas – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Contrato de caráter excepcional, sujeito a regulação própria – Art. 37, IX, da CF – Relação de trabalho de natureza administrativa – Inexistência de relação de emprego – Constitucionalidade da Lei Municipal no 717/09 reconhecida pelo Col. Órgão Especial – Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001323-51.2018.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante JOÃO LÚCIO
DE JESUS FILHO, são apelados ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TRIAGEM DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DA ILHABELA - CTR e PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001323-51.2018.8.26.0247 -Voto no 30.169
2
Voto no 30.169
Apelação no 0001323-51.2018.8.26.0247
Apelante: João Lúcio de Jesus Filho
Apelados: Município da Estância Balnearia de Ilhabela e outro
Comarca: Vara Única de Ilhabela
Juiz: Dr. Vitor Hugo Aquino de Oliveira
APELAÇÃO Reclamação trabalhista Município de Ilhabela
Autor que aderiu ao Programa “SOS Trabalho”, instituído pela
Lei Municipal no 717/09, alterada pelas Leis no 887/11 e no
1.011/13 Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício,
com o pagamento de verbas trabalhistas
Sentença de
improcedência
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Contrato de caráter excepcional, sujeito a regulação própria
Art. 37, IX, da CF
Relação de trabalho de natureza
administrativa
Inexistência de relação de emprego

Constitucionalidade da Lei Municipal no 717/09 reconhecida pelo
Col. Órgão Especial Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por João Lúcio de
Jesus Filho em face da Associação Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de
Ilhabela CTR e o Município de Ilhabela, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade
do contrato de trabalho temporário denominado “SOS Trabalho”, com o reconhecimento
de vínculo empregatício, além do pagamento de verbas trabalhistas.
Conforme sentença de fls. 465/469, o pedido foi julgado
improcedente, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
respeitada a gratuidade de justiça.
Inconformado, apela o autor. Insiste, em suma, na irregularidade da
modalidade de contratação em comento, eis que a parte contrária usufruiu da prestação
laboral e economizou gastos em razão da manutenção de um funcionário estatutário regular
(fls. 481/487).
Foi apresentada resposta pelo Município (fls. 491/498).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001323-51.2018.8.26.0247 -Voto no 30.169
3
lhe nego provimento.
O autor aderiu, em 31/07/2009 (fl. 50), ao Programa SOS Trabalho
para exercer a função de coleta e triagem de lixo e materiais recicláveis, nos termos da Lei
Municipal no 717/09, e permaneceu vinculado até 30/07/2013.
O Programa foi instituído pela Lei Municipal no 717/09, alterada
pelas Leis no 887/11 e no 1.011/13, e tem como objetivo proporcionar ocupação,
qualificação profissional, alfabetização e renda para parte da população desempregada
residente no Município (art. 1o).
Por meio da adesão ao Programa, o Município comprometeu-se ao
pagamento de bolsa auxílio, além do fornecimento de cesta básica, e realização de cursos
de qualificação profissional e alfabetização pelo período de até 2 anos, prorrogável por
igual período, consoante redação dada pela Lei no 887/2011 (art. 2o).
Em contrapartida, ao bolsista incumbia a prestação de serviços de
interesse do Município, em caráter eventual, bem como a frequência em curso de
qualificação (arts. 4o e 8o).
A controvérsia posta nos autos reside em saber qual o regime
jurídico vinculou o autor e o Município de Ilhabela, e, consequentemente, se é admissível a
pretensão de reconhecimento de vínculo celetista e de recebimento das verbas pleiteadas.
E, respeitada a tese reiterada no recurso, é inevitável reconhecer
que tal regime é de natureza administrativa.
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece que “a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.
Por sua vez, a contratação sem concurso está prevista no art. 37, IX
da Lei Maior, e é admitida para a hipótese de atendimento de “necessidade temporária de
excepcional interesse público”.
É exatamente essa a situação dos autos.
Nesse contexto, tanto a contratação, quanto a dispensa, inserem-se
no âmbito da discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir, conforme a
conveniência e a oportunidade, nos limites da lei. Desse modo, não se verifica a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001323-51.2018.8.26.0247 -Voto no 30.169
4
de qualquer ilegalidade ou irregularidade na contratação temporária ou no ato de dispensa
do autor, nem mesmo após as sucessivas contratações havidas.
Ressalte-se, aliás, que a Lei no 717/2009 já teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Questiona a adequação constitucional da Lei Municipal n° 717,
de 21 de junho de 2009, que "Cria o Programa SOS Trabalho,
Qualificação Profissional e Alfabetização" - Inciso IX , do art.
37, da Constituição Federal e art. 115, X, CESP - Norma
impugnada que congrega: excepcional interesse público,
temporariedade da contração e previsão legal - Contratação
temporária legítima - Inexistência de ofensa à obrigatoriedade de
concurso
público”
(Direta
de
Inconstitucionalidade
0011100-35.2012.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/08/2013; Data de Registro:
29/08/2013).
Assim, uma vez que o autor foi contratado por tempo determinado,
para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, qual seja,
requalificação profissional do trabalhador desemprego, conforme autorização legal, de
rigor observar que nesse tipo de relação não existe e nem se constitui vinculação trabalhista
entre as partes; trata-se de contratação a título precário, não sujeita às regras da CLT, mas
ao regime jurídico administrativo previsto na legislação de regência.
É o que estava previsto, aliás, no art. 4o, § 1o, da Lei Municipal no
717/09, que expressamente estabelece que “A participação no programa não representa
vínculo empregatício, eis que de caráter assistencial e de formação profissional, não se
revestindo das características que configuram tal vínculo”.
Ou seja, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na
contratação temporária, de modo que não há que se reconhecer o pretendido vínculo
celetista sem a indispensável aprovação em concurso público.
Nesse sentido, já julgou este Eg. Tribunal em caso análogo ao
presente, envolvendo o mesmo Programa:
“COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS Não cabimento
Requerente contratado pela prefeitura através do Programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001323-51.2018.8.26.0247 -Voto no 30.169
5
SOS Trabalho Posterior adesão ao Programa Emergencial de
Auxílio-Desempregado Leis Municipais nos 717/2009, 887/2011
e 1.011/2013 Programas criados com a finalidade de ocupar e
profissionalizar a população desempregada local
Contratos
temporários de cunho assistencial Inexistência de vínculo de
subordinação ou empregatício Precedente jurisprudencial
Apelação parcialmente provida, apenas para fixar os honorários
do defensor dativo à razão de 100% do valor da tabela
OAB/PGE” (Apelação Cível 0003256-98.2014.8.26.0247; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017).
Destarte, a hipótese é mesmo de improcedência do pedido.
Por fim, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos
critérios legais, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios a serem
suportados pelo autor, respeitada a justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora